Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710386-50.2022.8.07.0020 RECORRENTE: JUSCELILIA INÁCIO DE FREITAS RECORRIDO: AARON INÁCIO SILVA FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MERA DETENÇÃO. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO OU DEPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. POSSESSÓRIAS. CONTEÚDO DECLARATÓRIO. 1. De acordo com o CPC, art. 561, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse. 2. É mero detentor aquele que possui relação de subordinação ou dependência com o outro e, por isso, conserva a posse em nome deste (CC, art. 1.198). Por exercer posse em nome de outrem, o detentor não pode invocar ações possessórias em nome próprio. 3. Ação de conteúdo predominantemente declaratório, adjudicatório ou possessório, em regra, não possui proveito econômico novo. Nesses casos, é cabível a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, § 8o) sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 4. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil e 5°, incisos XXIII e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 371 do CPC, sustentando a necessidade de revaloração das provas apresentadas em sede de apelação; c) artigos 1.196, 1.198, 1.201, 1.204, 1.218, § 1°, e 1.228, todos do Código Civil e 373, inciso I, 561, incisos I, II, III e IV, e 556, todos do CPC, ao argumento de que estão comprovados todos os elementos constitutivos da posse e, consequentemente, do direito da recorrente de manejar ação possessória. Ressalta que o recorrido não demonstrou a finalidade social da posse. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pugna, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480 (ID 73680998). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, todos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5°, incisos XXIII e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1.196, 1.198, 1.201, 1.204, 1.218, § 1°, e 1.228, todos do CC e 371, 373, inciso I, 561, incisos I, II, III e IV, e 556, todos do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A alegação do réu de que ela reside no imóvel por mera tolerância e permissão, tendo em vista o relacionamento próximo com os antigos dirigentes da igreja (pai e tio) e por exercer ofício como dirigente na congregação, encontra amparo nas provas produzidas em audiência e nos documentos juntados pelas partes. Ressalto que a posse exercida pelo pai da autora também decorria da relação com a Igreja-Sede. (...) A autora não foi capaz de afastar o ônus que lhe competia de provar o exercício da posse (CPC, art. 373, I), pois a mera detenção não gera o exercício dos poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1.198)”. (ID 70748454). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Quanto à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73680998. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021